Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-54.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro julgados procedentes – Inconformismo do patrono do embargante – Acolhimento dos embargos para desconstituir penhora que recaiu sobre veículo do embargante. Sentença que condenou o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 – Alegada modicidade do arbitramento. Procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro julgados procedentes – Inconformismo do patrono do embargante – Acolhimento dos embargos para desconstituir penhora que recaiu sobre veículo do embargante. Sentença que condenou o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 – Alegada modicidade do arbitramento. Procedência – Honorários advocatícios que, na hipótese, deverão ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 49.000,00) – Sentença reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004185-54.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
GILBERTO VENERANDO DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-54.2020.8.26.0005 -Voto no 9521
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1004185-54.2020.8.26.0005
Apelante (Advogado do embargante): João Gilberto Venerando da
Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Matheus Elage Bennesby (Espólio) (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Juiz de 1a Instância: Michel Chakur Farah
Voto no 9521
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos de terceiro julgados
procedentes Inconformismo do patrono do embargante
Acolhimento dos embargos para desconstituir penhora que
recaiu sobre veículo do embargante. Sentença que condenou
o
banco
embargado
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 1.000,00
Alegada modicidade do arbitramento.
Procedência
Honorários advocatícios que, na hipótese,
deverão ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 49.000,00)
Sentença reformada quanto à
fixação dos honorários advocatícios Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
patrono do embargante contra a r. sentença de fls. 45/46, cujo relatório
se adota, que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente o
pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora que recaiu
sobre automóvel de titularidade do embargante. Por força da
sucumbência, o banco embargado foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-54.2020.8.26.0005 -Voto no 9521
3
1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Apela o patrono do embargante a fls. 59/62.
Sustenta, em síntese, que a verba honorária sucumbencial devida pelo
banco embargado deveria ser fixada no percentual de 10% a 20% sobre
o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios previstos no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a reforma da r. sentença
hostilizada, a fim de que seja majorada a verba honorária sucumbencial
fixada pelo MM. Juízo “a quo”.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
O banco apelado apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 67/70).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente do
acolhimento dos embargos de terceiro opostos pelo espólio de Matheus
Elage Bennesby para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo
descrito na petição inicial.
Efetivamente, a profissão de advogado deve ser
remunerada de forma condigna, valorizando-se a sua função de
representante dos jurisdicionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-54.2020.8.26.0005 -Voto no 9521
4
O
atual
Código
de
Processo
Civil,
relativamente à fixação dos honorários advocatícios em processos em
que não atua a Fazenda Pública, assim dispõe expressamente:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
(...).
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
(...).”
São, portanto, os parâmetros previstos na
própria lei: um mínimo de 10% e um máximo de 20% baseados a) no
valor da condenação; ou b) no do proveito econômico obtido; ou, ainda,
c) se não for possível mensurar este proveito econômico, no valor
atualizado da causa, observada a qualidade da prestação do serviço,
examinados, para tanto, o grau de zelo do profissional, o lugar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-54.2020.8.26.0005 -Voto no 9521
5
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
Circunstâncias
relativas
ao
número
de
litisconsortes e se o sucesso da causa foi obtido com ou sem resolução
do mérito, dentre outras, podem ser consideradas como compreendidas
no exame do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço
prestado pelo advogado.
Além disso, não podem deixar de ser também
consideradas certas particularidades de cada caso concreto, como, por
exemplo, a dimensão do valor da causa (se muito baixo ou se muito
alto).
Notadamente sobre o valor da causa, conforme
disposto agora no § 8o do artigo 85 acima citado, na hipótese de o
proveito econômico se revelar inestimável ou irrisório ou, ainda, de o
valor da causa ser muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No entanto, embora possível a fixação da verba
honorária sucumbencial por apreciação equitativa na hipótese de o valor
da causa apresentar-se muito elevado, é certo que, na hipótese dos autos,
o valor atribuído à causa se afigura módico (R$ 49.000,00) e bem
representa o valor do automóvel cuja penhora foi desconstituída (fls.
14/15).
Sendo assim, no caso em exame, os embargos
de terceiro foram julgados procedentes, a fim de desconstituir a penhora
que recaiu sobre o veículo “Harley Davidson”, cujo valor de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-54.2020.8.26.0005 -Voto no 9521
6
perfaz quantia equivalente a R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Constata-se, ainda, que o trabalho do advogado apelante rendeu bons
frutos ao seu mandante.
Nesses termos, a verba honorária sucumbencial
devida pelo banco apelado ao patrono do embargante, ora apelante,
deverá ser fixada de acordo com os critérios objetivos previstos no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois esses critérios não a tornam
excessiva.
Diante disso, dá-se provimento ao recurso para
fixar o valor da verba honorária sucumbencial no valor correspondente a
10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 49.000,00), nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora